Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO MATERNA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Evidenciada a perda superveniente de interesse recursal do Parquet quanto à questão da necessidade de autorização da genitora para a realização da viagem internacional específica, porquanto noticiado que o passeio já foi concretizado mediante autorização subscrita pela avó materna e guardiã, a esvaziar a utilidade da presente impugnação.
2. De acordo com o entendimento que se extrai do artigo 98 e 148, parágrafo único, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Vara da Infância e Juventude detém competência para processar e julgar ações baseadas em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar, quando o menor ou jovem estiver em situação de risco. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. Embora a adolescente esteja sob a guarda definitiva da avó materna, a matéria constitui questão atrelada à competência do Juízo de Família, mormente quando ausente informação de que ela se encontre em situação de risco, com a comprovação de que esteja inserida em contexto de vulnerabilidade ou sofrendo maus-tratos.
4. Ainda que, a princípio, com fulcro nos artigos 83 e 84 do ECA e no artigo 1.634, IV, do CC/02, a mãe detenha o direito de ser ouvida em ação de suprimento de consentimento para a viagem da adolescente ao exterior e expedição de passaporte, deve ser observado o princípio da proteção dos interesses do menor, que possui índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, a justificar a medida de urgência para emissão de passaporte, independente da citação e do consentimento materno.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.